Tribunal: TJDFT
Processo: 0733569-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733569-04.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS JOSE DE ARAUJO APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor CARLOS JOSÉ DE ARAÚJO contra a sentença (ID 50052462) prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade da dívida de R$ 24.664,23, referente ao contrato no 28710138, e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo esses arbitrados em 10% sobre o valor da causa. O recurso foi apresentado sem preparo (ID 50052466) Em despacho de ID 50396137 foi determinado que o apelante comprovasse o recolhimento tempestivo do preparo ou efetivasse o pagamento em dobro, sob pena de deserção do recurso. O apelante recolheu o preparo, porém, o fez de forma simples, conforme se pode observar em ID 50789642. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Verifica-se que o recurso de apelação não preenche os requisitos para o seu conhecimento. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo ou recolhê-lo em dobro, sob pena de não conhecimento por deserção, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado a promover o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, o apelante o fez de forma simples, de modo que o recurso não poderá ser conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, em razão de sua inadmissibilidade por deserção, nos termos dos arts. 1.007, § 4o, e art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intime-se. gp Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator